Tribunal: TJMT
Processo: 1005607-28.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete Desembargador Márcio Vidal
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005607-28.2022.8.11.0000
Agravante(S): Cesar Tadeu Londero
Agravado(As): Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por César Tadeu Londero, contra a decisão do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele manejada, nos autos da Execução Fiscal n. 0003832-15.2008.8.11.0055, proposta pelo Recorrido (id 122647987).
O Agravante pretende a reforma da decisão atacada, sustentando que, após o recebimento da Execução Fiscal, com a determinação de citação da parte executada, o feito permaneceu paralisado por mais de 05 (cinco) anos.
Aduz que não houve a citação válida, a suspensão da ação e, muito menos, a manifestação da Fazenda Pública, para dar continuidade ao processo, entre a data do AR e a data do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, que buscava a suspensão da Execução Fiscal, portanto, não ocorreu nenhuma causa interruptiva da prescrição.
Alega que os autos permaneceram sem indicação de bens à penhora, pelo Exequente, ora Agravado, por mais de 6 (seis) anos, isto é, da publicação do AR positivo, em 22/04/2014, até a decisão do Tribunal, proferida em 12/04/2021.
Afirma que o feito ficou paralisado por culpa, exclusiva, do Recorrido e, por isso, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
Informa que tem início, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, o prazo prescricional, de sorte que o Magistrado teria o dever de declarar a suspensão da execução, e, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão automática, inicia-se, também, automaticamente, o prazo prescricional aplicável, de forma que somente a efetiva constrição patrimonial seria apta a interromper o curso da prescrição intercorrente.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese e decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por César Tadeu Londero, contra a decisão do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele manejada, nos autos da Execução Fiscal n. 0003832-15.2008.8.11.0055, proposta pelo Recorrido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando os argumentos esposados pelo Agravante e os documentos constantes dos autos de origem, entendo que o pedido de efeito suspensivo não deve ser concedido, uma vez que a probabilidade de provimento do Agravo mostra-se duvidosa, porque, a princípio, a paralisação do feito ocorreu por culpa do Judiciário.
Com efeito, nota-se que a Execução Fiscal foi proposta em 30/06/2008 e o despacho que ordenou a citação foi prolatado em 24/07/2008.
Após a citação por AR, o Executado apresentou a Exceção de Pré-Executividade, que fora rejeitada pelo Magistrado de Piso, e dessa decisão foi interposto o Recurso de Agravo de Instrumento (1020889-77.2020.8.11.0000), cujo julgamento, em 12/04/2021, foi pelo desprovimento, de modo que não fora reconhecida a prescrição alegada pela parte Agravante.
Diante disso, o Recorrente arguiu a ocorrência da prescrição intercorrente, alegando que não houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição além da citação, sem que o Fisco tenha pleiteado qualquer providência para a localização de bens do devedor.
Entrementes, nos termos do que dispõe a Súmula n. 106, do STJ, proposta a ação dentro do prazo fixado para o seu exercício, não se deve reconhecer a prescrição, quando a demora na citação ocorra por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Veja-se:
Súmula n. 106 - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.
Dessa forma, importante consignar, igualmente, a impossibilidade de contagem de prazo prescricional intercorrente, em casos de paralisação da marcha processual por questões que não podem ser atribuídas à parte Exequente, isto é, questões ligadas à morosidade do Poder Judiciário, que, no caso dos autos, deu-se em razão do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento outrora interposto.
Diante de tais considerações, tenho que o efeito suspensivo não deve ser concedido.
Enfatizo que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido de efeito suspensivo, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de abril de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.